Tribunal: STF
Processo: HC 184827
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MERA REITERAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.



    1.  Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada. Precedentes. 



    3. As questões suscitadas na impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4.  Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.